Tribunal: TJMT
Processo: 0002432-83.2009.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002432-83.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELANTE), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), GISELE GIMENE DE FREITAS DA SILVA - CPF: 613.631.201-82 (APELADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (APELADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), GISELE GIMENE DE FREITAS DA SILVA - CPF: 613.631.201-82 (APELANTE), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (APELANTE), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO E ADESIVO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES –
AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DEVIDO PELO EXEQUENTE –
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DAS EXECUTADAS PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução impõe a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais (art. 85, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações
em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, com condenação das executadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes recorreram.

A exequente afirma que sempre foi diligente na condução do feito e a demora na citação ocorreu por culpa exclusiva do Judiciário, aplicando-se portanto a súmula 106 do STJ.

Sustenta que o prazo da prescrição intercorrente nem ao menos iniciou, pois o processo não ficou suspenso em nenhum momento.

As executadas, em Recurso Adesivo, pedem que o art. 921, §5o, do CPC seja aplicado por analogia ao caso, e, com isso, seja afastada sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões das executadas no Id. 186592350 e da exequente no Id. 186592355.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso da exequente

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

Por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado a partir do vencimento da última prestação.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido.

(STJ – Resp. 1948157 MT 2021/0211876-9, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 1o/9/2021).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).
(N.U 0034795-72.2013.8.11.0041, julgamento em 8/3/2023).

Cumpre analisar se houve desídia da exequente em promover os atos necessários à citação das devedoras.

A Ação foi ajuizada em
30-04-2009, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário com vencimento da última parcela previsto para 01-04-2011.

A primeira certidão negativa de citação foi anexada aos autos em 05-06-2009.

Em 17-07-2009 a exequente requereu a suspensão do processo, que foi deferida por 90 dias, mas só se manifestou novamente em 09-02-2011, quando pediu mais 60 dias de prazo.

Em 11-09-2011 apenas anexou substabelecimento, mas não deu andamento à lide, o que foi certificado em
21-09-2011.

Pediu novas diligências em 31-01-2012, 05-09-2012 e 15-05-2013, contudo todas foram infrutíferas.

Em 04-02-2014 pediu a citação por edital, que foi indeferida, sendo admitida a pesquisa via sistemas em 03-11-2014.

Expedição de novo mandado de citação e deferimento da citação editalícia em 09-03-2016.

Em 25-04-2016 informou outro local para a diligência, que foi negativa.

Determinada a citação por edital em 28-03-2017 e o decurso do prazo para contestar foi certificado em 04-08-2017. Com isso, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial.

Em seguida a exequente passou a diligenciar para localizar bens penhoráveis.

Em 16-03-2023 as executadas apresentaram Exceção de Pré-Executividade, que foi acolhida e o feito sentenciado.

Como se vê, apesar da demora do Judiciário em promover alguns atos, é evidente que a exequente não conduziu o feito de forma diligente, visto que não adotou medidas efetivas para a localização das executadas e diversas vezes demorou tempo considerável para se manifestar.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não é a hipótese desta demanda. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do Código Civil.

Recurso das executadas

A Execução de Título Extrajudicial foi extinta em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão.

Nessas hipóteses, se houve a angularização processual, será devida a condenação do exequente a arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. "[...]
a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor
" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp. n. 1.930.203/SE, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DEVIDO PELO EXEQUENTE –
RECURSO PROVIDO
.

O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução impõe a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais (art. 85, §2o, do CPC).

(AP 0010555-05.2002.8.11.0041, julgado em 31/05/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da exequente e dou provimento ao das executadas
para atribuir à exequente os ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023